Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722541-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A. APELADO: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BREITENER JARAQUI S.A., BREITENER TAMBAQUI S.A., com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 41258941). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022 14:22:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador